Tribunal: TJDFT
Processo: 0712653-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712653-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, Feito no 0702200-78.2021.8.07.0018, proposto por JOSÉ EUDES COELHO SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, entre outros temas, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença quanto aos honorários da fase de conhecimento. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a exigibilidade de obrigação de pagar em face da Fazenda Pública. RECOLHAM-SE as custas. Recolhidas as custas, INTIME-SE A FAZENDA PÚBLICA, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação. 2. Apresentada impugnação, intime-se a parte exequente para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 920, I, c/c art. 513). 3. Não apresentada impugnação, desde já, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente e determino a expedição de ofício requisitório de precatório, em atenção ao art. 535, § 3o, I, do CPC, em favor da exequente, no valor de R$ 46.034,711. 3.1.1 – Apresentado o documentado listado no item 7, defiro o destacamento dos honorários contratuais no referido precatório. Expeça-se requisição de pequeno valor (RPV) no valor de R$ 4.603,47 em favor do patrono do exequente, referente ao item 6 e, após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC e Portaria Conjunta n. 61/2018-TJDFT. 4. Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, tem-se por cumprida a obrigação e em consequência, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora, e na sequência, promova-se o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. 5. Caso não haja pagamento da requisição de pequeno valor no prazo legal, encaminhem-se os autos à contadoria para atualização dos valores, e, em seguida, venham conclusos para sequestro, na forma do art. 100, § 6o, da Constituição de 1988, e subsequente expedição de alvará de levantamento e arquivamento, com as cautelas de praxe. 6. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários de sucumbência é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas’) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. 7. Com relação ao pedido de destacamento dos honorários contratuais, é cediço que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou, nos termos do art. 22, §4a da Lei 9.806/94. Não obstante constar nos autos o contrato de prestação de serviços advocatícios, que autoriza o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal, não consta manifestação do credor/contratante sobre a dedução direta ora pretendida. Nesse sentido, necessária a autorização do contratante para liberação direta dos valores de honorários contratuais sobre o crédito do autor, uma vez que legalmente previsto que este poderá ser indeferido, em caso de pagamento antecipado. Traga o patrono declaração do contratante/autor, que informe que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais. Com a referida declaração, DEFIRO O DESTACAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS na requisição de pagamento respectiva. Em relação ao pedido de honorários de sucumbência da ação de conhecimento, indefiro o pedido. A fixação de honorários sucumbenciais deve ser objeto de fixação em cumprimento na ação coletiva. Não é outro o entendimento do e. TJDFT. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não é cabível a cobrança dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, porquanto a verba honorária pertence exclusivamente ao advogado que atuou na ação coletiva de origem, devendo o valor ser liquidado no Juízo da ação coletiva, em módulo próprio de cumprimento de sentença. 1.1. Entender pela possibilidade de cobrança dos honorários da fase de conhecimento em cada cumprimento individual de sentença poderá implicar, caso coexistam diferentes posicionamentos para o mesmo caso, em excesso de cobrança da verba, uma vez que os sucumbentes/executados serão cobrados tanto no Juízo da ação coletiva quanto nos Juízos dos cumprimentos individuais de sentença em que seja admitida a inclusão dos honorários de conhecimento. 3. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1274289, 07000250520208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não há razão para inclusão de honorários de sucumbência da ação originária na execução individual. Publique-se. Intimem-se. Ao CJU: Anote-se o patrono do exequente SHIGUERU SUMIDA - OAB DF14870-A - CPF: 645.443.381-15 no polo ativo, credor de honorários de execução. Intimar o exequente para recolher custas no prazo de 15 dias. Com as custas recolhidas, intimar a FAZENDA PÚBLICA, nos termos do art. 535 do CPC, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar impugnação. Intimar o patrono para trazer declaração do contratante/autor, que informe que não houve pagamento antecipado dos honorários contratuais, no prazo de 5 (cinco) dias. 7 de abril de 2021 15:18:10.” (grifei). Relata a Agravante que “subscreveu petição de cumprimento de sentença individual de ação coletiva em que, além do crédito líquido referente ao auxílio alimentação devido ao autor do cumprimento de sentença José Eudes Coelho Silva, foram incluídos os honorários advocatícios tanto da fase de conhecimento – ação coletiva – nos moldes definidos no julgado, quanto da fase de cumprimento de sentença” (Num. 25240233 - Pág. 4). Acrescenta que, entretanto, por meio da decisão ora agravada, foi indeferido o pleito quanto aos honorários da fase de conhecimento, o que não deve prevalecer, uma vez que o título judicial houve a condenação do Agravado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência a serem apurados na forma do art. 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil. Sustenta que, diversamente do que constou da decisão agravada, “os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva.” (Num. 25240233 - Pág. 6/7). Argumenta que “há identidade entre os causídicos da ação coletiva e da ação de cumprimento individual, tendo a agravante atuado em ambos os feitos, ao passo que tem direito autônomo para executar a sentença nessa parte. No caso em tela, considerando que ficou definido no título executivo que que o arbitramento dos honorários da ação coletiva deve ser postergado para a ocasião da liquidação do julgado, a agravante optou por solicitar o pedido neste momento” (Num. 25240233 - Pág. 7). Invoca os artigos 23 e 24 da Lei n.o 8.906/1994 e coleciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Quanto ao perigo da demora, afirma a Agravante que ele está presente, “visto que as verbas aqui pleiteadas são de natureza alimentar e imprescindível à subsistência da sociedade agravante.” (Num. 25240233 - Pág. 14). Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para “reformar a r. decisão agravada e fixar os honorários da fase de conhecimento (ação coletiva) no percentual correspondente a 10% (dez por cento) do total do proveito econômico auferido pelo autor do cumprimento de sentença, sem prejuízo dos honorários a serem devidos na fase de cumprimento de sentença;” (Num. 25240233 - Pág. 15). Preparo regular (Num. 25240234). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, Feito no 0702200-78.2021.8.07.0018, proposto por JOSÉ EUDES COELHO SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, entre outros temas, indeferiu o pedido de cumprimento de sentença quanto aos honorários da fase de conhecimento. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, a Agravante resumiu-se a afirmar que ele está presente, “visto que as verbas aqui pleiteadas são de natureza alimentar e imprescindível à subsistência da sociedade agravante.” (Num. 25240233 - Pág. 14), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito dos Agravantes, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 30 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador